Tribunal: TCU
Processo: 027.810/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para atendimento à/ao PSB/PSE-2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Jonas Camelo de Almeida Neto, ex-prefeito do Município de Buíque - PE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, referente ao exercício de 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os autos, em razão da consumação da prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e demais interessados.